Tribunal: TJMT
Processo: 1043795-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043795-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REFORÇO DE PENHORA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON, na qual foi determinado o reforço da penhora via SISBAJUD diante da alegada insuficiência da garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, consistentes na probabilidade de provimento do recurso e no risco de dano grave ou de difícil reparação; (ii) estabelecer se a reiteração das alegações de excesso de penhora e nulidade por ausência de fundamentação é suficiente para reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

4.

A alegação de excesso de penhora não se mostra inequívoca, pois se baseia em elementos posteriores à decisão que determinou o reforço da constrição, demandando dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência recursal.

5.

O reforço da penhora revela-se legítimo quando existente indício de insuficiência da garantia do juízo, considerando a presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

6.

A alegada nulidade por ausência de fundamentação não demonstra, de plano, aptidão para afastar a constrição, especialmente diante da inexistência de comprovação de causa suspensiva da exigibilidade do crédito, como parcelamento administrativo regularmente formalizado.

7.

O perigo de dano não se configura quando as alegações de impacto financeiro são genéricas e desacompanhadas de prova concreta de comprometimento da atividade empresarial.

8.

O agravo interno limita-se à reiteração das teses já deduzidas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incidindo o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

2.

A alegação de excesso de penhora desacompanhada de prova inequívoca e dependente de dilação probatória não autoriza a suspensão da medida constritiva.

3.

O reforço da penhora é legítimo diante da insuficiência da garantia do juízo em execução fiscal.

4.

Alegações genéricas de impacto financeiro não configuram perigo de dano apto a justificar a tutela recursal de urgência.

5.

A mera reiteração de argumentos, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, impede o provimento do agravo interno, à luz do princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1030326-14.2023.8.11.0041; STJ, AgInt no AREsp 1.947.228/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.05.2022; TJ-MT, AI nº 1010979-50.2025.8.11.0000; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1015554-38.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1043795-85.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 2321333, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON. Após a realização de bloqueio inicial de valores, o ente exequente requereu o reforço da penhora, ao fundamento de insuficiência da garantia do juízo, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau mediante determinação de constrição via SISBAJUD, no montante de R$ 15.714,74 .

Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento, no qual sustentou, em síntese, a ocorrência de excesso de penhora e a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, postulando, liminarmente, o desbloqueio dos valores constritos.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo, assentando que não restaram demonstrados, de forma concomitante, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, destacando, ainda, a ausência de comprovação do alegado parcelamento administrativo apto a suspender a exigibilidade do crédito .

Contra essa decisão, a agravante interpõe o presente agravo interno, reiterando a tese de excesso de penhora, sob o argumento de que o valor já depositado seria suficiente à garantia do juízo, além de sustentar a ausência de fundamentação da decisão de primeiro grau e a existência de risco de dano decorrente do impacto financeiro cumulativo de múltiplas execuções fiscais.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que o reforço da penhora decorreu da insuficiência da garantia à época do pedido, bem como que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo .

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, observa-se que a controvérsia está estritamente limitada à presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, não cabendo, neste momento processual, incursão aprofundada sobre o mérito da execução fiscal ou da própria legalidade definitiva da penhora.

Nos termos dos dispositivos mencionados, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada.

No caso em exame, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença de tais requisitos.

No que se refere à probabilidade do direito, a agravante sustenta a ocorrência de excesso de penhora, alegando que o valor já depositado em conta judicial seria suficiente à garantia do débito. Contudo, a análise dos elementos constantes dos autos evidencia que tal alegação não se apresenta inequívoca, notadamente porque se funda em dados posteriores à decisão que determinou o reforço da constrição, circunstância que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela recursal de urgência.

Conforme destacado nas contrarrazões, o pedido de reforço da penhora foi formulado em contexto no qual havia aparente insuficiência da garantia do juízo, sendo legítima, em princípio, a adoção de medidas constritivas voltadas à integral satisfação do crédito exequendo, cuja certidão goza de presunção relativa de certeza e liquidez. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal reforça a necessidade de garantia integral:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. VALOR BLOQUEADO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REFORÇO VÁLIDO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A exigência de garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal encontra respaldo no art. 16, § 1º, da L. 6.830/1980, sendo imprescindível a demonstração da constrição suficiente para o conhecimento da demanda incidental. 4. O valor bloqueado via SISBAJUD mostrou-se inferior ao montante atualizado da dívida, não tendo a parte embargante providenciado reforço válido e comprovado. A alegada penhora de veículo, além de carecer de registro nos autos da execução fiscal, não foi admitida como garantia pelo juízo. 5. A discussão sobre a ausência de interesse de agir do Município em executar valores inferiores ao mínimo legal estabelecido pela LC Municipal n. 512/2022 não pode ser acolhida na instância recursal, pois requer prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, conforme Tema 1.184 do STF, providência não adotada no caso concreto. 6. O pedido de concessão da justiça gratuita foi acolhido no recurso, reconhecendo-se a hipossuficiência da apelante, mas tal benefício não supre o requisito legal de garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A insuficiência da garantia prestada pelo executado inviabiliza o conhecimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da L. 6.830/1980. 2. A alegação de penhora de bem não localizada nos autos da execução não supre a exigência legal de garantia. 3. O reconhecimento da ausência de interesse de agir do ente público, por inobservância de piso municipal para ajuizamento da execução, depende de prévia manifestação da Fazenda Pública sobre a adoção das medidas previstas no Tema 1.184 do STF. Dispositivos relevantes citados: L. 6.830/1980, art. 16, § 1º; CPC/2015, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10303261420238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/12/2025)

Ademais, a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação não se revela, de plano, apta a infirmar a medida constritiva. De outro lado, a decisão agravada consignou, de forma expressa, que a agravante não logrou demonstrar a existência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito, notadamente pela ausência de comprovação da formalização e homologação de eventual parcelamento administrativo.

No tocante ao perigo de dano, igualmente não se verifica a sua configuração. A agravante sustenta que o bloqueio de valores comprometeria seu fluxo de caixa, alegação que possui caráter genérico e hipotético, desacompanhada de elementos concretos. A jurisprudência deste Sodalício afasta a suspensão em tais casos:

“(...) 7. As alegações do agravante quanto ao comprometimento da liquidez são genéricas e desacompanhadas de prova concreta que permita verificar dano efetivo à continuidade de suas atividades. 8. A ausência de concordância do exequente e a existência de garantia eficaz já consolidada nos autos reforçam a manutenção da penhora, em respeito aos princípios da efetividade e segurança jurídica da execução fiscal.

IV . Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6 .830/1980, art. 11; CPC, arts. 835, § 2º, e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1 .947.228/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j . 23.05.2022, DJe 26.05 .2022; TJMT, AI 1007930-11.2019.8.11 .0000, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 28 .06.2022; TJMT, AI 1004810-52.2022.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 18.05.2023; TJMT, AI 1007704-30.2024 .8.11.0000, rel. Des . Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.08.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109795020258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 29/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/08/2025)

Nesse contexto, verifica-se que o agravo interno limita-se, em essência, à reiteração das teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem demonstrar a existência de erro de julgamento, o que atrai a aplicação do princípio da dialeticidade:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito. 4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10155543820248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Dessa forma, não há razão para a sua reforma.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026